Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-38.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003275-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), FERNANDA ANSELMO TARSITANO - CPF: 333.682.118-54 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 57.069.007/0016-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 15.412.257/0001-28 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA FISCAL – CRÉDITOS RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS
FUNEDS (FUNDO

ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DA ADI

62120/2015 –

EFEITOS
EX TUNC
–

DESCONSTITUIÇÃO DOS PARCELAMENTOS – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE

DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA RECALCULADA COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS DECLARADO

INCONSTITUCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O TJMT ao julgar as
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015
, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

O reconhecimento anterior de quitação da dívida pelo Fisco Estadual, em razão do pagamento dos parcelamentos com os benefícios do FUNEDS, não possui

qualquer efeito jurídico, pois a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015) implicou na descaracterização da satisfação do crédito.

No julgamento das referidas ADI ́s houve
determinação judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativos aos saldos remanescentes dos parcelamentos concedidos com os benefícios previstos nas legislações declaradas constitucionais, sendo, portanto, lícitos os lançamentos realizados pelo Estado de Mato Grosso.

Diante da
declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e dos decretos regulamentadores, impossível se mostra a manutenção dos descontos concedidos nos parcelamentos, para fim de quitação dos saldos remanescentes cobrados pelo Fisco Estadual.

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANGUARDA DO BRASIL S.A. e MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá,
nos autos da Ação Ordinária n.º
1003275-38.2017.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou as
apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 8
% (oito por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, II, do CPC.

Aduzem que, os créditos impugnados na demanda foram objetos de parcelamento com benefício FUNEDS previstos na Lei n.º 9.841/2010, regulamentada pelo Decreto nº 526/2011.

Sustentam que, ao ser julgada a ADI 100642/2013, foi reconhecida a inconstitucionalidade da lei que concedeu o benefício FUNEDS, “o que acarretou o lançamento dos saldos residuais nas contas correntes fiscais de todos os contribuintes aderentes aos parcelamentos ora cancelados e, consequentemente, restabelecidos”.

Argumentam que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade do benefício FUNEDS, os parcelamentos já se encontram todos quitados, não havendo, dessa forma, crédito a ser obrado do contribuinte.

Asseveram que, inexiste no ordenamento jurídica previsão de restabelecimento de crédito tributário quitado pelo contribuinte e reconhecido pelo Fisco Estadual.

Asseguram que, é ilegal a exigência pelo Fisco de créditos que foram objetos de parcelamentos e que todas as prestações já haviam sido pagas, sob pena de infringência aos princípios da segurança jurídica, boa-fé, proteção da confiança, irretroatividade e direito adquirido, bem como de violação de ato jurídico perfeito e acabado.

Arguem que,
“a proteção aos direitos e garantias individuais decorrem, primeiramente, da supremacia das normas e princípios constitucionais, não podendo ser abalados e tão pouco desconstituídos”.

Afirmam que
, “os atos administrativos de lançamento que visam novamente a exigência de créditos tributários então extintos, por força do art. 156, I, do CTN, se mostra ilegítimos”

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade dos créditos tributários lançados por meio das notificações complementares de nºs 246979/54/28/2016; 24404/54/28/2016; 24778/54/28/2016; 245762/54/25/2016; 245756/54/28/2016; 244751/54/28/2016; 244749/54/28/2016; 244405/54/28/2016; 242486/54/28/2016; 244246/54/28/2016; 242468/54/28/2016; 232506/54/28/2016; 729/54/28/2017; 239841/54/28/2016.

Subsidiariamente requerem que, em sendo reconhecida a possibilidade de cobrança dos saldos residuais dos créditos parcelados, que seja mantido os benefícios concedidos por meio da Lei n.º 9.841/2010, regulamentada pelo Decreto nº 526/2011, em observância aos princípios da segurança jurídica, direito adquirido, da proteção da confiança, da irretroatividade, da razoabilidade e da boa-fé.

A Parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
VANGUARDA DO BRASIL S.A. e MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá,
nos autos da Ação Ordinária n.º
1003275-38.2017.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciado na declaração de nulidade das cobranças de saldos residuais dos créditos parcelados com benefício da FUNEDS (remissão e anistia) previstos na Lei n.º 9.841/2010, regulamentada pelo Decreto nº 526/2011, os quais forma declarados inconstitucionais por meio da ADI 100642/2013.

Arguem, em síntese as correntes que, uma vez que os parcelamentos já se encontravam quitados, não poderia o Estado de Mato Grosso restabelecer a dívida e cobrar valor residual, sob pena de violação às legislações e princípios norteadores do ordenamento jurídico pátrio.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Pela análise dos autos, observa-se que os créditos tributários impugnados na demanda foram objeto de parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) com benefícios de remissão e anistia, instituído pela Lei n. 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto nº 526/2011.

Ocorre, todavia que, a
lei estadual e decretos regulamentadores do
parcelamento do FUNEDS foram declarados
inconstitucionais
pelo Tribunal Pleno do
TJMT com efeito
ex tunc
, quando do julgamento das
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, como cito:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015
- EFEITOS EX TUNC
. A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010). A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.
A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015,

têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016)

Frisa-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, que implicou no cancelamento dos contratos de parcelamentos, não há que se falar em declaração da quitação do débito, ante ao pagamento das parcelas advindas da adesão ao extinto FUNEDS.

Além disso, conforme se observa das ADI ́s, houve
autorização judicial para que o Fisco Estadual promovesse os atos de cobrança relativo aos possíveis saldos remanescentes, oriundos dos benefícios,
remissão e anistia.

Este é o caso dos autos, eis que Fisco está cobrando apenas o saldo remanescente, ou seja, os valores pagos durante a vigência da Lei 9.481/10 foram abatidos na integralidade do saldo devedor, quando da aplicação da retroatividade.

Ressalta-se que, está pacificado por este Egrégio Sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de saldos devedores remanescentes relativos aos benefícios, remissão e anistias concedidos indevidamente nos parcelamentos cancelados.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCELAMENTO DE DÉBITOS – FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJMT – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO REFERIDO PRAZO – NOTIFICAÇÃO SOBRE O SALDO RESIDUAL ANTES DE DECORRIDOS 05 (CINCO) ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PROVIMENTO. [...]
A declaração de inconstitucionalidade das referidas normas, com efeitos ex tunc, fez com que os débitos parcelados fossem restabelecidos
[...].
Apurado o valor residual e notificado o contribuinte, dentro do prazo quinquenal, não há falar em prescrição
”. (TJMT - N.U 1001428-08.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO - NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DOTJMT ADIs 100642 E 62120/2015 - EFEITOS EX TUNC - DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIOPOR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – [...]

IMPOSSIBILIDADE QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – [...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSOCONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. [...] 3
Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada
, [...]”. (RAC n. 1023733-13.2016.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.12.2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito”. [...]
” (RAI n. 1000611-60.2017.8.11, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Barajnjak, j. 17.12.2018 – negritei).

Outrossim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e dos decretos regulamentadores implica. Também, no reconhecimento de ilegalidade/inconstitucionalidade dos descontos concedidos nos parcelamentos, os quais não podem ser aplicados em relação aos saldos remanescentes, como pretende a recorrente em pedido subsidiários.

Além disso,
é perfeitamente válida a cobrança dos débitos (saldos renascentes), juntamente com os consectários legais, visto que, com a declaração de inconstitucionalidade a dívida volta ao

status quo ante
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO MANTIDO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO A TESE DE AFASTAMENTO DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DO PERÍODO DO PARCELAMENTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 100, DO CTN – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 3.
No caso, uma vez que os descontos foram afastados com a declaração de inconstitucionalidade que os concedeu, observa-se que é perfeitamente válida a cobrança do débito, juntamente com os consectários legais, visto que, com a declaração de inconstitucionalidade a dívida volta ao
status quo ante
, motivo pelo qual é inaplicável, na espécie, o quanto disposto no parágrafo único, do art. 100, DO CTN
”. (N.U 0005187-93.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – ANISTIA E REMISSÃO – PREVISÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL Nº. 9.481/2010 E NO DECRETO ESTADUAL Nº. 526/2011 – ATOS NORMATIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO TRIBUNAL PLENO – ADI Nº. 100642/2013 – EFEITOS EX TUNC – RELANÇAMENTO DOS CRÉDITOS QUE GUARDA PERFEITA CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – DECISÂO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A anistia e remissão de tributos de competência estadual exigem a criteriosa observância do princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e ainda a vedação de vinculação da receita de impostos, devidamente instrumentalizado por meio de lei tributária específica para tanto.
Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional (ADI nº 100642/2013) por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico,
é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10705007 e 10758678, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais
.”
(TJMT, RAI n. 1002708-33.2017.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 19.04.2021 – negritei e grifei).

Tem-se, portanto que, diante da inconstitucionalidade declarada dos parcelamentos em questão, torna-se inaplicável, na hipótese, os benefícios do FUEDS em relação ao saldo remanescente, sendo, inclusive, possível o acréscimo dos consectários legais à dívida exigida.

Deste modo, inexiste ilegalidade nos lançamentos complementares realizados pelo Fisco Estadual por meio das notificações de nºs 246979/54/28/2016; 24404/54/28/2016; 24778/54/28/2016; 245762/54/25/2016; 245756/54/28/2016; 244751/54/28/2016; 244749/54/28/2016; 244405/54/28/2016; 242486/54/28/2016; 244246/54/28/2016; 242468/54/28/2016; 232506/54/28/2016; 729/54/28/2017; 239841/54/28/2016.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
e, por consequência, majoro os
honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por
cento
), alcançando a importância de
9% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024